Tribunal: TCU
Processo: 010.243/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2200/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 9878/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Antonio Marcos de Abreu Peixoto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2014; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 29/31) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 32); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/1/2015 (peça 5, p. 1), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 25/5/2018, data do Parecer 134/2018, por meio do qual se analisou a execução física do objeto, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 29, p. 2/3), e atentando que o intervalo havido entre a conclusão do Relatório de TCE, de 14/1/2019 (peça 20), e a emissão do Parecer de Auditoria Interna, de 5/4/2022 (peça 21), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem prejuízo de prestar a seguinte informação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.243/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Marcos de Abreu Peixoto (XXX.564.184-XX). 1.2. Entidade: Município de Ceará-Mirim/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5.oUnidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN/TCU 71/2012.